Tribunal: TJDFT
Processo: 0722798-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722798-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA CLARA MAGALHAES ABREU AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE BELLE STANZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANNA CLARA MAGALHÃES ABREU contra a decisão de ID 238551061 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por CONDOMÍNIO PARQUE BELLE STANZA, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que a citação por edital é realizada é nula; que o endereço no qual a obrigação deveria ter sido cumprida não foi diligenciado; que se trata de execução de despesas condominiais, de modo que é contraditório que o endereço do condomínio esteja incompleto; que o mandado deveria ser cumprido por oficial de justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). O artigo 256, II e § 3o, do Código de Processo Civil autoriza a citação por edital quando o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, e exige a demonstração de diligências infrutíferas, inclusive mediante consulta a cadastros públicos. Em acréscimo, o esgotamento absoluto dos meios de localização não é exigência para a validade da citação editalícia, bastando a comprovação de esforço razoável por parte do autor e do juízo. Na hipótese, trata-se de execução de despesas condominiais, referentes à Unidade 106, Bloco B, do Condomínio Parque Belle Stanza. Determinada a citação (ID 208769712), buscou-se a citação pessoal, por meio de AR, No endereço QSC 19 Chácara 26 Conjunto L, Casa 10a, Taguatinga Sul. Todavia, devolveu-se o mandado, sob o fundamento ausente (ID 210976380 dos autos de origem). Buscando a citação no mesmo endereço por oficial de justiça, não houve êxito no cumprimento (ID 212910905 dos autos de origem). Após consulta aos sistemas à disposição do juízo (ID 215227698 dos autos de origem), a parte agravada requereu a citação em endereço situado no Estado do Maranhão (ID 216971200 dos autos de origem), mas o AR foi devolvido, em razão do endereço ser desconhecido (ID 221490272 dos autos de origem). Em ato ordinatório de ID 224968930 (autos de origem) foi determinada a citação por edital. Após o oferecimento da exceção de pré-executividade, o juízo a quo determinou a citação pessoal, no endereço em que foi gerada a dívida, mas o AR foi devolvido, sem cumprimento, por endereço insuficiente para entrega (ID 234991493 dos autos de origem). Em análise prefacial, assiste razão à Defensoria Pública. Conquanto não se exija o esgotamento das diligências para autorizar a citação por edital, é imprescindível que se tente, previamente, a citação pessoal no condomínio no qual a dívida foi constituída, já que a parte agravada declarou, na petição inicial, que a parte agravante é proprietária do bem imóvel em que se verificou o inadimplemento. Assim, trata-se de diligência necessária para caracterização de incerteza ou inacessibilidade do lugar em que se encontra o citando. Chama a atenção a declaração da parte agravada, na resposta aos embargos de declaração (ID 72657856 dos autos de origem), de que “o retorno de ‘endereço insuficiente para entrega’, mesmo que por via postal, é uma clara indicação de que o local não permite a efetivação do ato citatório, seja por qual meio for. A insuficiência do endereço não é uma questão de modalidade de entrega, mas sim de inviabilidade do próprio local para o cumprimento da diligência”. Ocorre que o endereço no qual a Defensoria Pública pretende que seja realizada a diligência corresponde ao próprio condomínio. É como se a parte agravada afirmasse que o local onde está situada não pode ser localizado. Portanto, prima facie, é legítima a pretensão da Defensoria Pública, na condição curadora especial, de que se realize tentativa de citação pessoal, por meio de oficial de justiça, no condomínio no qual a executada é proprietária de unidade. Diante da manifesta colisão de interesses, eventual citação pelo Correio poderia esbarrar na previsão contida no artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, considerando válida a entrega do AR ao funcionário do próprio condomínio exequente na portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Cabe ressaltar que a citação irregular compromete o contraditório e a ampla defesa, acarretando a nulidade dos atos processuais subsequentes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJDFT. Em conclusão, há elementos que corroboram a necessidade de citação pessoal, por meio de oficial de justiça, no endereço em que se originou o débito condominial, sem que se olvide que compete à parte agravada declinar seu endereço correto, viabilizando a localização do condomínio (artigo 77, V, do Código de Processo Civil). Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na adoção de medidas constritivas quando pendente discussão sobre a nulidade da citação por edital. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora